Tribunal: TJPA
Processo: 0831422-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831422-65.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OSVALDO MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO COM O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA MÉDICA ASSISTENCIAL. DEMORA NA LOGÍSTICA DE LEITOS À INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA COVID-19. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0831422-65.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946
E
LUCCA DARWICH MENDES - OAB PA22040

APELADO:
OSVALDO MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
WELLINGTON FARIAS MACHADO - OAB PA6945

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de pedido suspensivo,
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID.

12716763
) irresignados com a Sentença de ID. 12716761, que julgou procedentes os pedidos manejados na ação cominatória com pedido de danos, proposta por
OSVALDO MOREIRA DA SILVA.

A sentença tem seu dispositivo nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 17028424, tornando-a definitiva.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta

reais), a título de danos morais, à parte requerente, nos termos da fundamentação, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

(...)

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2022.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

(...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 12716763 por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, empreendeu todos os esforços necessários para suportar a alta demanda de leitos à época da pandemia do COVID-19, bem como inexistem razões para que haja dever de indenizar.

Contrarrazões inexistentes conforme ID. 12716767.

Decisão monocrática de ID. 15770925, não conheceu do recurso por intempestividade, uma vez não juntadas as portarias de suspensão do prazo processual no âmbito do próprio TJPA.

Agravo Interno ao ID. 16193802.

Inexistência de resistida ao recurso de Agravo Interno, conforme ID. 16648682.

Conclusos ao Gabinete em 27 de setembro de 2023 por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0831422-65.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946
E
LUCCA DARWICH MENDES - OAB PA22040

APELADO:
OSVALDO MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
WELLINGTON FARIAS MACHADO - OAB PA6945

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1.

Do recurso de Agravo Interno de ID. 16193802.

O Almejo recursal eleito pela via do Agravo Interno, doravante perdeu seu objeto com o julgamento do recurso principal, onde se afasta a compreensão primeva de intempestividade do recurso interno e passa-se à análise do mérito do recurso principal – Apelação –, apontando, em reforço os precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Apelo, o Recurso de Agravo Interno de ID. 16193802, não será conhecido.

2.

Do recurso de Apelação do ID. 12716762.

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto (
ou desacerto
) de sentença que, além de manter a obrigação de cobertura e logística hospitalar com internação de paciente com COVID-19, fixa danos morais pelo atraso na transferência.

Pois bem.

É certo que os Planos de Saúde devem ter em mente que, ao manusearem o serviço de saúde, devem, todavia, compreender e estarem preparados para eventuais anormalidades comunitárias de saúde de seus beneficiários, como foi, no caso, com a pandemia do COVID-19.

Quem se presta a ingressar no mercado de saúde suplementar, tem o dever de alinhar estratégias e planos para que seus beneficiários possam obter atendimento de qualidade e em tempo hábil à demanda, inclusive com situações pontuais e excepcionais.

Contudo, o que aconteceu com a saúde na época da pandemia do vírus SARS-COV-2
- seja ela pública ou privada –
foi um colapso nunca antes visto ou até mesmo previsível.

Houve sobrecarga no sistema de saúde que ainda que empreendidos os esforços, não comportaria a demanda naquele momento, exigida.

É o caso em comento, pois por ser vindo da primeira onda da pandemia do COVID-19, a logística de internação e internação em leito de UTI, ultrapassou lapso minimamente razoável, pois, como dito, é dever do plano assegurar a assistência aos seus beneficiários.

Porém, não se pode quedar à ingenuidade e afastar por completo a moldura fática que se apresentava:
colapso na saúde pública e privada.

Neste sentido, surge o fator externo, fortuito, imprevisível e que foge de qualquer média previsão do setor suplementar, que por sua vez, afasta a responsabilização da operadora, neste sentido, compreensão
in verbis
:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI PARA PACIENTE ACOMETIDA POR COVID-19 – CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ, QUE EMPREENDEU AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI EM TEMPO HÁBIL, EMBORA NÃO TENHA OBTIDO ÊXITO – SITUAÇÃO MUNDIAL DA PANDEMIA QUE AFETOU E SOBRECARREGOU O SISTEMA DE SAÚDE DO PAIS, ESPECIALMENTE À ÉPOCA DOS FATOS, QUANDO SE VIVENCIAVA UM PICO PANDÊMICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202100723087 Nº único: 0026315-94.2020.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 23/11/2021) (TJ-SE - AC: 00263159420208250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – ACOMODAÇÃO IRREGULAR DE PACIENTE OBESO – PANDEMIA DA COVID -19 – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PACIENTE ATENDIDO CONFORME LIMITAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, tendo se originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Por essa razão, na hipótese dos autos a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, uma vez que a indenização pleiteada é reflexa. O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A ausência de prova clara e precisa da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar, sobretudo quando os autos revelam que as demandadas prestaram o atendimento necessário, adotando todas as técnicas disponíveis e indispensáveis para o atendimento do paciente, embora todos os hospitais da rede privada, incluindo o nosocômio requerido, estavam trabalhando com sua capacidade máxima, em decorrência do pico da segunda onda do COVID-19 no Estado de Mato Grosso. (TJ-MT 10122068820218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

No caso, a primeira solicitação de atendimento em internação foi feita no dia 28/04/2020, e aos cuidados da Recorrente sobreveio a transferência de leito, requerida em 02 de maio de 2020, no dia 6 de maio de 2020 em leito de UTI do Hospital Dom Luiz I (IDs 17063158 e 17063159). 8 (dias) desde a admissão no Pronto Socorro até sua internação em UTI.

A razoabilidade do prazo se dá, tanto pelo fato de o Autor ter continuado a receber atendimento – ainda que em pronto socorro – e depois vindo a receber atendimento em leito de UTI 8 (oito) dias depois, prazo este que, como acima dito, deve ser considerado como proporcional à altíssima demanda da época dada a pandemia em linha ascendente de casos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a condenação em danos morais
, mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.

Recurso de Agravo Interno prejudicado por incompatível com o julgamento do Recurso principal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/07/2024